Tribunal: TJES
Processo: 5002107-64.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-12-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002107-64.2022.8.08.0000

AGVTE:
ALFREDO MOTTA NETTO E ROSANGELA RIBEIRO MOTTA

AGVDO:
APAL AGROPECUÁRIA ALIANÇA S/A

RELATOR
A
: DES. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

I. O georreferenciamento do imóvel rural é exigência para que ocorra a regular transferência da titularidade da propriedade do bem (área rural), sendo que, sua falta, obsta que se cumpra a fase registral da referida transferência, a ser realizada pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis. Precedente REsp n. 1.646.179/MT.

II. Com a modificação na legislação, pertinente à regularização de imóveis rurais, passando a ser exigido o georreferenciamento daqueles com extensão de área até 500 hectares, bem como pelo resultado do julgamento do apelo que vinculou o pagamento da última parcela da pactuação ao cumprimento da obrigação pelos vendedores junto ao desembaraço do bem, atribui-se a obrigação subsequente aos agravantes.

III. Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES,

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002107-64.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALFREDO MOTTA NETTO e outros
AGRAVADO: APAL AGROPECUARIA ALIANCA S/A
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002107-64.2022.8.08.0000

AGVTE:
ALFREDO MOTTA NETTO E ROSANGELA RIBEIRO MOTTA

AGVDO:
APAL AGROPECUÁRIA ALIANÇA S/A

RELATOR
A
: DES. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

VOTO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
por
ALFREDO MOTTA NETTO E ROSANGELA RIBEIRO MOTTA
, uma vez que irresignado
s
com a decisão proferida
pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de São Mateus,
nos autos da ação nº
0
004707-22.2010.8.08.0047
.

Na origem, cuida-se cumprimento de sentença,
manejado pela ora agravada,
em que o Juízo determinou que os agravantes , vendedores de imóvel rural adquirido pelo
então recorrido
, cumpra
m
suas obrigações para que se viabilize a emissão da escritura pública do bem
transferido.

Isso inclui a realização do
georreferenciamento
, no prazo de sessenta dias, sob pena de efetivação das astreintes fixadas.

E
ntendem os ora recorrentes que
o magistrado deixou de enfrentar as questões abordadas e que envolvem a responsabilidade pela execução do
georreferenciamento

de um dos imóveis adquiridos na pactuação
,
é dizer
,
se
dos
vendedores ou
dos
compradores do imóvel, explicando que o contrato fora celebrado em 2002,
o que revela dever ser cumprida a
obrigação pelo comprador,
que é
possuidor do imóve
l desde a aquisição
.

N
a narrativa, ainda, consta a afirmação de que desde 2010 se disponibilizaram a formalizar
o registro
do bem, não se concretizando o ato por inércia da ora agravada.

Acrescentam
no mais,
que a obrigatoriedade pela execução do georreferenciamento de propriedades rurais inferiores a
5
00 hectares somente foi exigida a partir de 2018, aduzindo que, portanto, não há como imputar-lhes, agora, tal responsabilidade.

F
ormulam pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso e no mérito, requerem a anulação da decisão combatida e a determinação para que a agravada cumpra as exigências apontadas pelo Tabelionato, devendo ser excluída a multa que lhes fora atribuída por
eventual
descumprimento
da obrigação
.

P
ontou inicialmente o Juízo que: [...]
Trata-se de pedido de cumprimento de sentença em que a requerente apresenta impugnação ao cumprimento de sentença, bem como pedido de cumprimento de sentença.
Verifico que a sentença de 1º grau foi reformada em sede de apelação, devendo a requerida realizar a transferência do imóvel, sendo certo que o pagamento da última parcela, nos termos do voto do relator deverá ser realizdo após a transferência do imóvel
, nos termos do aditivo contratual de fls. 24/28.
[...]
(sic)
(id. 2291202)

Trato continuativo, verifica-se o acórdão, a que se refere a Decisão destacada:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INADIMPLEMENTO DOS VENDEDORES. RETENÇÃO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. REGULARIDADE DA CONDUTA PELA DEVEDORA. 1. Deve ser deferida a adjudicação compulsória do bem imóvel objeto do contrato de compra e venda firmado entre as partes, quando comprovado o cumprimento integral das obrigações por parte da devedora e, ainda, viabilização da transferência do domínio. Decreto-
Lei 58⁄37. Art. 1418, CC. Precedente do STJ.
2.
A retenção da última parcela do contrato em razão do inadimplemento da obrigação de fazer assumida pelos credores concernente à outorga da escritura deve ser considerada como forma de exercício de pressão ao cumprimento da obrigação
, entretanto não exime o devedor do pagamento da prestação, após efetivada a transferência.
[...]

Sob tais premissas, por esta primeira análise, revela-se a obrigação dos vendedores em realizar o ato, pois ao que indicam os documentos acostados aos autos, é necessário a transferência do registro do imóvel.

Isso, em primeiro, porque sobre o imóvel existiam ônus, reconhecidos pelos credores em aditivo de renegociação da dívida, assinado em 2008 (id. 2290896).

Depois, porque pelo que se depreende dos autos, não há vislumbre de que tenha havido desídia da compradora do imóvel na realização do ato.

Destaque-se que o georreferenciamento do imóvel rural é exigência para que ocorra a regular transferência da titularidade da propriedade do bem (área rural), sendo que, sua falta, obsta que se cumpra a fase registral da referida transferência, a ser realizada pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis. Neste sentido destaca-se que [...]
A identificação da área rural do imóvel por meio de georreferenciamento será exigida nas hipóteses de desmembramento, parcelamento, remembramento e transferência da titularidade do bem.
(REsp n. 1.646.179/MT, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 7/12/2018.)

Trato continuativo, colocam em discussão, os agravantes, de quem seria a responsabilidade pelo cumprimento da exigência, considerando a disposição legal referente, disposta no Decreto nº 7.620/2011
1
que define:

Art. 10.
A identificação da área do imóvel rural, prevista nos
§§ 3
o
e 4
o
do art. 176 da Lei n
o
6.015, de 1973
, será exigida nos casos de
desmembramento, parcelamento, remembramento e em
qualquer situação de transferência de imóvel rural
, na forma do art. 9
o
,
somente após transcorridos os seguintes prazos
:
(Redação dada pelo Decreto nº 5.570, de 2005
)

[...]
IV -
dez anos, para os imóveis com área de duzentos e cinquenta a menos de quinhentos hectares;

(Redação dada pelo Decreto nº 7.620, de 2011
)

Muito bem. A negociação fora efetivada em 2002, entretanto, neste interregno sobreveio, no ano de 2011, modificação na legislação, pertinente à regularização de imóveis rurais, passando a ser exigido o georreferenciamento daqueles com extensão de área até 500 hectares, o que é o caso dos autos.

Em vista de o regramento não indicar nominalmente a quem cabe a obrigação em realizar o procedimento, devem
,
a
meu ver,

proceder com a diligência os agravantes, conforme delimitado pelo juízo primevo.

Reforça a conclusão tomada o fato de ter havido, por meio de contranotificação extrajudicial, efetivada pela compradora em janeiro de 2010 aos vendedores/agravantes, a ciência quanto à existência de ônus e pendências sobre o imóvel, a revelar o transcurso temporal sem a tomada de providências pelos credores/agravantes e delimitada como desembaraço do bem pela apresentação das certidões negativas de ônus e a escrituração do imóvel objeto do negócio jurídico existente entre as partes.

Feitas as considerações, despiciendas maiores dilações, conheço do recurso e nego-lhe provimento, mantendo a decisão combatida por seus fundamentos.

É como Voto.

D
ÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Desembargadora Convocada

Relatora

1
Altera o art. 10 do Decreto nº 4.449/2002, que regulamenta a Lei nº. 10.267/2011.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5002107-64.2022.8.08.0000

AGVTE:
ALFREDO MOTTA NETTO E ROSANGELA RIBEIRO MOTTA

AGVDO:
APAL AGROPECUÁRIA ALIANÇA S/A

RELATOR
A
: DES. CONV. DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

EMENTA

I. O georreferenciamento do imóvel rural é exigência para que ocorra a regular transferência da titularidade da propriedade do bem (área rural), sendo que, sua falta, obsta que se cumpra a fase registral da referida transferência, a ser realizada pelo Oficial do Cartório de Registro de Imóveis. Precedente REsp n. 1.646.179/MT.

II. Com a modificação na legislação, pertinente à regularização de imóveis rurais, passando a ser exigido o georreferenciamento daqueles com extensão de área até 500 hectares, bem como pelo resultado do julgamento do apelo que vinculou o pagamento da última parcela da pactuação ao cumprimento da obrigação pelos vendedores junto ao desembaraço do bem, atribui-se a obrigação subsequente aos agravantes.

III. Recurso conhecido e improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas, Acorda, esta c. Quarta Câmara Cível,
à unanimidade de votos
,
conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da e. Relatora.

Vitória, 28 de novembro de 2022.

Relatora

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.